Tribunal: TJMT
Processo: 1003351-10.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003351-10.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[CHRISTOPHER LIMA VICENTE - CPF: 015.980.031-51 (ADVOGADO), ANTONIO JOSE DE ANDRADE - CPF: 486.304.201-97 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0001-28 (AGRAVADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), REGINALDO DOBRI, repres. legal de H.E.D.O.D registrado(a) civilmente como REGINALDO DOBRI - CPF: 844.401.201-72 (TERCEIRO INTERESSADO), DIVINO GERALDO DE ANDRADE - CPF: 589.584.601-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de justiça gratuita em embargos à execução, determinando o parcelamento das custas em seis parcelas, condicionando o recebimento da inicial ao pagamento da primeira.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o agravante faz jus ao benefício da justiça gratuita, à luz da documentação apresentada nos autos, diante da alegada condição de hipossuficiência financeira.

III. Razões de decidir

3. A concessão da justiça gratuita exige prova mínima da impossibilidade de arcar com os encargos do processo sem prejuízo da subsistência.

4. O agravante não apresentou comprovação idônea de sua insuficiência de recursos, limitando-se à declaração de imposto de renda e documentos que revelam titularidade de empresa avaliada em R$ 50.000,00 e saldo bancário superior a R$ 52.000,00.

5. Ausente comprovação suficiente da hipossuficiência, impõe-se a manutenção da decisão agravada.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado por perda superveniente de objeto.

Tese de julgamento: "Para a concessão da justiça gratuita, é necessária a apresentação de prova mínima da impossibilidade de arcar com os custos do processo, sendo insuficiente a mera declaração de hipossuficiência desacompanhada de elementos que evidenciem efetiva carência de recursos."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ANTONIO JOSÉ DE ANDRADE em face de decisão prolatada pelo juízo da Vara única de Ribeirão Cascalheira, que nos autos n.o 1001836-28.2024.8.11.0079 - Ação de Embargos a Execução – opostos em face de COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU – indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, concedendo o parcelamento do valor em 6 (seis) parcelas mensais, devendo a primeira ser recolhida no mesmo prazo acima fixado, nos termos do § 6o do art. 98 do CPC e do § 7o do art. 468, da CNGC. Condicionando o recebimento da inicial mediante o pagamento da 1a parcela.

Inconformado, em suas razões o Agravante alega em síntese, que o juízo levou em consideração apenas a situação financeira do Agravante quando da contratação do crédito rural, ignorando a comprovação, documental, de sua quebra de produção, de sua incapacidade de pagamento e do fato de que está sendo executado em milhões de reais.

Destaca que o que importa para a justiça gratuita é a situação atual de quem a requer.

Que está impossibilitada de pagar as custas processuais e demais despesas sem prejuízo do seu sustento, o que se encontra demonstrado, haja vista o endividamento comprovado.

Aduz que renda tributável da última declaração do imposto de renda, a parte autora auferiu renda bruta anual de R$ 25.568,84 (vinte e cinco mil quinhentos e sessenta e oito reais e oitenta e quatro centavos) em 2023, o que corresponderia a R$ 2.130,73 (dois mil cento e trinta reais e setenta e três centavos) mensais.

Assim, que impor ao Agravante que já está fragilizado pela dificuldade financeira ao pagamento de despesas a título de custas processuais é o mesmo que inviabilizar a ação, minando o seu direito fundamental de acesso ao judiciário e de defender-se da injusta execução.

O Agravante, como a grande maioria dos produtores rurais da região, sofreu impactos significativos na produção no ano de 2023 e 2024, levando-o a um estado de insuficiência financeira, conforme corroboram os Laudo anexos de Perda e de Capacidade de Pagamento.

Ainda, que figura no polo passivo de diversas ações de execução; ainda, que os valores das causas propostas pela Agravada, somados, ultrapassam o montante de 2 (dois) milhões de reais, de modo que o Agravante necessita da justiça gratuita para exercer o seu direito de defesa em todas ações propostas.

Defende a comprovação da frustração /quebra da atividade.

Discorre sobre a necessidade de se deferir o efeito suspensivo.

Requer seja o presente agravo de instrumento conhecido, a concessão de tutela provisória recursal na modalidade efeito liminar/efeito ativo a fim de se conceder provisoriamente a justiça gratuita ao Agravante até o julgamento de mérito do Agravo de Instrumento; ou subsidiariamente, determinar, provisoriamente, o seu recolhimento ao final pelo vencido.

A Liminar foi concedida em parte, apenas para a suspender os efeitos da decisão agravada, até o julgamento do mérito deste recurso. Concedendo ao Agravante o prazo de 05 (cinco dias), para que comprove que está impossibilitado de arcar com as custas e despesas processuais recursais (id.n.o 267759778).

Devidamente intimado, peticionou e juntou documentos (id.n.o269569256 e seguintes).

A gratuidade de justiça foi indeferida (id.n.o 269818763).

Interpôs Recurso de Agravo Interno (id.n.o 274268390).

Contrarrazões ao Agravo Interno (id.n.o 274276888).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ANTONIO JOSÉ DE ANDRADE em face de decisão prolatada pelo juízo da Vara única de Ribeirão Cascalheira, que nos autos n.o 1001836-28.2024.8.11.0079 - Ação de Embargos a Execução – opostos em face de COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU – indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, concedendo o parcelamento do valor em 6 (seis) parcelas mensais, devendo a primeira ser recolhida no mesmo prazo acima fixado, nos termos do § 6o do art. 98 do CPC e do § 7o do art. 468, da CNGC. Condicionando o recebimento da inicial mediante o pagamento da 1a parcela.

O agravante sustenta, em síntese, que o juízo de origem desconsiderou sua atual condição econômica, comprometida por frustração da atividade produtiva, eventos climáticos e mercado adverso. Afirma que sua renda bruta anual, em 2023, foi de R$ 25.568,84 e que está submetido a diversas ações de execução, cujo montante supera R$ 2.000.000,00, tornando impossível o pagamento das custas sem comprometer sua subsistência.

Após a concessão parcial de efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão agravada, foi determinada a juntada de documentos comprobatórios da hipossuficiência (ID 267759778). Em resposta, o agravante apresentou sua declaração de imposto de renda, extratos bancários e demais documentos (ID 269569262 e seguintes). Contudo, não apresentou qualquer comprovante de renda efetiva, seja por contracheques, extrato de receita bruta da empresa ou outra documentação contábil que evidenciasse a real impossibilidade de arcar com os encargos processuais.

Pelo contrário, os documentos trazidos aos autos revelam que o agravante é titular de empresa individual, avaliada em R$ 50.000,00, e possui conta bancária com saldo superior a R$ 52.000,00. Tais elementos afastam a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC.

É certo que a concessão da justiça gratuita não exige miserabilidade, mas a prova mínima de insuficiência de recursos que inviabilize o custeio do processo. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a titularidade de bens e valores, quando não acompanhada de prova da indisponibilidade ou comprometimento efetivo da renda, inviabiliza a concessão do benefício (AgInt no AREsp 1232822/SP, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze).

Assim, ausente comprovação idônea da alegada hipossuficiência, mostra-se acertada a decisão agravada.

Por oportuno, ressalto que, diante do julgamento definitivo do presente agravo de instrumento, o recurso de Agravo Interno interposto contra a decisão monocrática que havia indeferido o pedido de justiça gratuita resta prejudicado, deixando-se de apreciá-lo por perda superveniente de objeto.

Ante o exposto,
nego provimento
ao agravo de instrumento, mantendo-se a decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita por ausência de comprovação da alegada hipossuficiência.

Declaro, ainda, prejudicado o Agravo Interno interposto no curso deste recurso, diante da perda superveniente de objeto
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025